Tribunal: TCU
Processo: 042.864/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3112/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir o nome de Francisco Edson Barbosa (CPF: XXX.334.024-XX) da relação processual; b) incluir o nome do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN (CNPJ 08.351.819/0001- 05) na relação processual; c) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 48.349,12, calculado em 1]/1/2017, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN (CNPJ 08.351.819/0001- 05), para que lhe possa ser dada quitação; d) dar ciência ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de que: d.1) o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso; d.2) devem ser informadas, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas em relação ao débito tratado nos presentes autos; e e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDS), e ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1. Processo TC- Processo 042.864/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Edson Barbosa (XXX.334.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento - RN. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.